Tribunal: TJDFT
Processo: 0725172-62.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0725172-62.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: JEREMY MICHAEL KIMACK, ANDREA LONGHI FERNANDES MACHADO AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A DESPACHO O presente agravo de instrumento está incluído na 35a Sessão Virtual da 6a Turma Cível (21/09 a 28/09). À Secretaria, para observar que o presente recurso deverá ser julgado simultaneamente com o AI 0726045-62.2022.8.07.0000, que ainda será liberado para inclusão em pauta. Brasília - DF, 12 de setembro de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora